Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023475-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN - CPF: 938.034.781-20 (AGRAVANTE), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023475-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

AGRAVADO: ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR PERANTE TERCEIROS PREJUDICADOS – ARTIGO 1.016 DO CC – LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO DE BENS DO SÓCIO EXECUTADO RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência do sócio proprietário com a dívida ao assinar o contrato executado, bem como considerando que já foi reconhecida a legitimidade da constrição de conta bancária em nome sócio executado em agravo de instrumento, impõe-se a reforma da decisão singular para rejeitar a exceção de pré-executividade e manter o agravado no polo passivo da execução.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN
na
Execução de Título Extrajudicial
dos ajuizada em face da empresa
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
e de
ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS
, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS, julgando extinta a execução em relação a este, sem resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o agravante que o contrato de prestação de serviços objeto da execução foi assinado com a anuência do sócio proprietário
ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS
, o qual responde perante a sociedade e os terceiros prejudicados, tendo em vista a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, nos termos do artigo 264 do Código Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 237264666.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 248097662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente (JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN), ora agravante, na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), visa o recebimento de R$ 23.097,38 (vinte e três mil noventa e sete reais e trinta e oito centavos) decorrente de obrigação estabelecida em contrato particular de prestação de serviços firmado com a empresa executada (da qual o agravado é sócio responsável).

Consta que a executada (PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME) apresentou embargos à execução (processo nº 0043364- 57.2016.8.11.0041), enquanto o agravado (Enrik) apresentou apenas uma exceção de pré-executividade.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, sendo a decisão confirmada em sede de apelação cível (0043364-57.2016.8.11.0041), de minha relatoria, resultando na condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A exceção de pré-executividade foi acolhida por entender o magistrado singular que as obrigações contraídas no contrato de prestação de serviços objeto da execução foram contraídas pela pessoa jurídica PRESTO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃOLTDA – ME, não sendo seu representante legal parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contra esta decisão recorre o exequente.

Pois bem.

Com efeito, apesar de a empresa executada possuir personalidade própria, o artigo 1.016 do Código Civil, estabelece que “
os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções
.”

Neste particular, insta salientar que administrador é o indivíduo responsável pela atuação da empresa, aquele que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social, gerindo os negócios.

No caso, consta do contrato de prestação de serviços executado a anuência do agravante, como sócio proprietário contratante, conforme se verifica do ID 42992747 - Pág. 16/17 do feito executivo, respondendo, assim, de forma solidária perante a sociedade os terceiros prejudicados.

Além disso, não se pode olvidar que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica contrataram os serviços do exequente, sendo ambos executados no feito principal, conforme se observa da petição inicial da Execução de Título Extrajudicial nº 0019091-14.2016.8.11.0041 (ID 42992747 - Pág. 5/11).

Nessas circunstâncias, ou seja, diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados e da anuência do agravado com a dívida, ao assinar o contrato executado, não se afigura

razoável acolhimento da exceção de pré-executividade.

Até porque, não se pode olvidar que foi reconhecida a legitimidade da constrição realizada na conta bancária do agravado no Agravo de Instrumento nº 1015205-35.2024.8.11.0000 de minha relatoria, julgado dia 26/07/2024, consoante ementa abaixo transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE NUMERÁRIOS NA CONTA BANCÁRIA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR PERANTE TERCEIROS PREJUDICADOS – ARTIGO 1.016 DO CC – DEVEDOR JUNTAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA NA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência do sócio proprietário com a dívida, ao assinar o contrato executado, bem como considerando que no caso, ambos (pessoa física e pessoa jurídica), são devedores na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), não se afigura indevido o bloqueio da conta bancária do agravante (sócio proprietário) nos autos dos embargos à execução opostos pela empresa.-”

Logo, a reforma da decisão singular para rejeitar a exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado e mantê-lo no polo passivo da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025